Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. Segundo o art. 866 - CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
3. Considerando a preexistência de penhora no montante de 15% (quinze por cento) do faturamento líquido da empresa devedora em favor do mesmo credor, afigura-se justo e razoável que a penhora deferida na origem, no patamar de 10% (dez por cento), seja incidente sobre o faturamento líquido da agravante, em atenção à efetividade da execução e como forma de viabilizar a continuidade da atividade empresarial da recorrente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.